Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0740445-28.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOEMI VIANA FREITAS DA SILVA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela autora/recorrente (ID 76336437), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. O extrato bancário apresentado pela recorrente (ID 76586537, p. 1), referente aos 3 últimos meses, indica uma entrada total de R$ 57.516,77, ou seja, indica renda mensal superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais. Os demais documentos acostados aos autos não comprovam a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Ademais, nos extratos apresentados (de titularidade de pessoa jurídica) demonstram a existências de duas contas da autora (pessoa física) cujos documentos não foram apresentados. Em vista do exposto, tanto em razão da renda apresentada nos extratos juntados, quanto em relação à abastenção de juntada de documentos bancários de titularidade da autora (pessoa física), indefiro o benefício em favor da recorrente, ante a ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora